Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014395-02.2020.8.11.0000
Recorrente: Bassnuf Rodrigues & CIA Ltda.
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83656964) interposto por Bassnuf Rodrigues & CIA Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69105952):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE ATIVOS DA CONTA BANCÁRIA EM NOME DAS EMPRESAS RECUPERANDAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO/CAPITAL DE GIRO – CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS GARANTIDO POR RECEBÍVEIS (“TRAVA BANCÁRIA”) – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI No. 11.101/2005 – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘(...) 2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005’. (AgInt no REsp 1641175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014395-02.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, j. 02/12/2020, p. 07/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70434470), estes foram rejeitados no acórdão de id 81092498.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por Bassnuf Rodrigues & CIA Ltda. e Majestic Conveniência Ltda., manteve a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1000770-02.2019.8.11.0010, ajuizada pelas agravantes, em juízo de retratação (RAI no. 1012098- 22.2020.8.11.0000), permitiu à instituição financeira – Banco Bradesco S/A – a retirada de ativos da conta bancária em nome das empresas recuperandas, com o fim de quitar débitos oriundos Cédula de Crédito Bancária Empréstimo – Capital de Giro no. 011.654.951, com garantia de cessão fiduciária “da totalidade dos direitos creditórios de titularidade de terceiros garantidores oriundos de faturas de cartões Visa e Mastercard afiliados e creditados regularmente na agência 1378-1, Jaciara conta 13016-8” .
A parte recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, aduzindo que: “(...) não foram observados a essencialidade dos bens, objeto de discussão, a qual é utilizado de maneira vital na manutenção da atividade empresarial das Recorrentes e ainda, será utilizado para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial”.
Afirmam que “atua no ramo de Transportes de Cargas e venda de combustíveis e necessita que o capital consectário das vendas de maquineta de cartão, ao menos no período de blindagem, seja preservado para manter suas atividades, além de necessitar seguir no cumprimento do seu plano de recuperação judicial”.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo (id 83666452) e preparado (id 85599469).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 86091989.
Contrarrazões no id 88419973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da conformidade da decisão com o STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega A parte recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, aduzindo que: “(...) não foram observados a essencialidade dos bens, objeto de discussão, a qual é utilizado de maneira vital na manutenção da atividade empresarial das Recorrentes e ainda, será utilizado para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) os valores debitados pela instituição financeira na conta da empresa recuperanda, por se referir a créditos oriundos de negócios fiduciários, não constituem bem de capital, logo, não são essenciais à atividade empresarial, podendo o credor valer-se da chamada trava bancária, por não se submeterem aos efeitos do pedido recuperacional”. (id 81092498 - p. 5).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005’ (AgInt no REsp 1.641.175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/06/2020, DJe de 04/06/2020).
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.456.082/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/9/2020, DJe 1o/10/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.